Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL. APELO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ASSINALADO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. ANEXO 14 DA NR 15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. PERÍCIA TÉCNICA. CONTATO HABITUAL. PORTADORES DE DOENÇAS INFECCIOSAS. CUIDADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GRAU MÉDIO. OPÇÃO A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. EFEITOS PRETÉRITOS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EQUIDADE. ALTERAÇÃO.
1. Revogado o benefício da gratuidade de justiça e conferida oportunidade para a parte recolher o preparo, o recurso será considerado deserto, caso não observado o prazo para a apresentação posterior desse pagamento.
2. No âmbito da Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal do direito de ação em desfavor dela, a qual deve ser rejeitada quando as parcelas pleiteadas não foram atingidas pelo decurso do tempo desde a propositura da demanda, conforme já consignado na r. sentença. Falta de interesse recursal quanto à prejudicial de prescrição.
3. Conquanto a Autora seja remunerada com a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, a qual abrange o pagamento das atividades penosas e de risco, não pode haver óbice para que a parte postule o adicional de insalubridade, mormente porque o artigo 79, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011, deferiu ao servidor a opção por um dos adicionais.
4. O adicional de insalubridade, previsto no artigo 79 da Lei Complementar no 840/2011, deve ser assegurado em juízo ao servidor que comprovar, mediante elaboração de laudo pericial, que trabalha permanentemente em atividade ou ambiente insalubre.
5. A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que, comprovada a exposição habitual e permanente do servidor à agentes biológicos nocivos, mediante laudo pericial, impõe-se reconhecer o direito à percepção do benefício. Precedentes deste Tribunal.
6. Embora a perícia tenha noticiado que as atividades desenvolvidas pela Autora envolviam trabalho ou operações em contato permanente com pessoas acometidas por doenças infecciosas e seus objetos de uso pessoal, nos termos do Anexo 14 da NR 15, tal circunstância, por si só, não permite concluir que todos os internos em isolamento no módulo em que a Postulante exerce a atividade sejam portadores de doenças infectocontagiosas, nem há prova de que ela ministre cuidados específicos aos doentes, a subsidiar o adicional em grau máximo.
7. Nessas circunstâncias, é devido o reconhecimento do direito da parte Autora ao adicional de insalubridade, porém, no grau médio, diante da dinâmica a que a servidora está sujeita, constatada pela perícia, devendo a Requerente optar pelo recebimento deste adicional ou da Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
8. Reavalia-se a verba de sucumbência, diante da alteração do cenário de vitórias das partes.
9. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo com o reconhecimento do direito, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.
10. Apelação da Autora não conhecida. Apelo do Réu parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.